Tribunal: TJDFT
Processo: 0012961-94.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012961-94.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SILVIA APARECIDA PEREIRA, SOLANGE DOURADO DE FATIMA SILVA, SOLANGE MARIA BATISTA, SOLANGE MARIA DE SOUZA ALVES, SONIA MARIA DA SILVA, SUELY MARIA DE ARAGAO PIRES, SUSANA MARIA BOHN, TULIPER SANTOS SILVA, UBIRACI MARREIROS VELOSO, VALDEVINO CORDEIRO CASTRO, VALDINEIA NOVAES SALDANHA, VALERIA MARIA DOS SANTOS ARAUJO, VANIA LAIS CONCEICAO VASCONCELOS, VILMA DA SILVA, VILMA MARIA CARNEIRO CORREIA, VIRGINIA DE OLIVEIRA MOTA, WAGNER SANTANA, WANDER PREUSSE REIS JUNIOR, WASHINGTON GONCALVES DE JESUS, WESLEI DE SOUZA, WILLIAM SANTOS BARBOSA, WILMA SUELY DA SILVA, ZACARIAS DA ROCHA VIANA, ZENAIDE ALVES RODRIGUES, ZILMA MARIA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de análise de pagamento de parcela superpreferencial para o credor ZACARIAS DA ROCHA VIANA (documento de identificação no ID 15592744). O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88 e art. 102, § 2o, do ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PAGAMENTO DE SUPERPREFERÊNCIA AO CREDOR ZACARIAS DA ROCHA VIANA. HOMOLOGO, desde já, o valor bruto sem deságio apresentado pela PGDF no ID 15592741, para fins de pagamento da supreferência ora deferida. O presente caso é de auxílio-alimentação, sem nenhum tipo de retenção tributária, de modo que não é necessária a elaboração de uma nova planilha de cálculos, podendo ser aproveitado o valor sem deságio já apresentado pelo ente devedor. Dê-se ciência ao Distrito Federal, com urgência. Após, expeça-se alvará para transferência do valor devido para conta bancária de titularidade do credor. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios